Tribunal: TCU
Processo: 012.529/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT da 12a RegiÃ£o para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5187/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Sergio Joubert da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.529/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sergio Joubert da Silva (XXX.423.379-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.